Tribunal: TJDFT
Processo: 0744526-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DO CÁLCULO. DÉBITO EXEQUENDO. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO.

I – As matérias suscitadas no agravo de instrumento relativas à metodologia do cálculo do débito exequendo foram examinadas em r. decisão anterior, preclusa, a qual se reportou expressamente o pronunciamento judicial impugnado.

II – Evidenciado no presente recurso o pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, art. 507 do CPC.

III – Agravo de instrumento não conhecido.